Tribunal: TJSP
Processo: 1004754-05.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são realmente provenientes de eventual falha nos serviços prestados pela concessionária. Sentença reformada para julgar

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de procedência do pedido de restituição do valor pago como indenização. Apelação da ré. Nexo de causalidade. Não verificação. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial não comprovam que os danos ocorridos são realmente provenientes de eventual falha nos serviços prestados pela concessionária. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.